Tribunal: STF
Processo: HC 201286
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal/SP, no processo nº 1500730-39.2020.8.26.0291, determinou a prisão preventiva do paciente, e de outra pessoa, ante o crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A (roubo com causa de aumento alusiva à ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, reportando-se a reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal, referindo-se à repercussão social do crime, no que cometido mediante violência e grave ameaça. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 652.007/SP.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, afirmando-o genérico. Diz não configurada a contemporaneidade da medida – efetuada em 13 de janeiro de 2021 – com a data da prática do crime – ocorrido em 7 de dezembro de 2019.
     Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. A análise da decisão que resultou na custódia indica haver o Juízo considerado a imputação. Inexiste a prisão automática ante o crime possivelmente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria surgem como dados neutros, insuficientes a respaldarem o argumento referente à garantia da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quanto à instrução criminal, deixou de apontar dado concreto a demonstrar a imprescindibilidade da medida. 
    Há mais: a custódia foi determinada em 13 de janeiro de 2021, considerado fato ocorrido em 7 de dezembro de 2019, ou seja, com intervalo de mais de 1 ano. Ante o distanciamento temporal e a ausência de indicação de fato novo, surge inadequada a prisão preventiva, no que pressupõe a contemporaneidade com o contexto fático a respaldá-la, sem a qual não há falar em risco representado pela liberdade do acusado – artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 1500730-39.2020.8.26.0291, da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator